Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-08.2018.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-08.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001360-08.2018.8.11.0044– Paranatinga.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sertanejo Agropecuária Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE - VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao valor reclamado, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001360-08.2018.8.11.0044– Paranatinga.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sertanejo Agropecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais que lhe move Sertanejo Agropecuária Ltda., julgou procedente o feito, condenando-a a ressarcir a autora a quantia de R$ 206.948,50 (duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), pela execução da obra, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega que não deve arcar exclusivamente com os custos da obra, pois a mesma não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos arts. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010.

Sustenta que de acordo com o art. 42 da Resolução, os custos da obra não serão integralmente suportados pela concessionária de energia, de modo que o ressarcimento do valor de responsabilidade da distribuidora, no caso em debate, perfez a quantia de R$31.878,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais), já disponibilizados à apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a obrigação de complementação do valor de ressarcimento pela Energisa.

Subsidiariamente, requer que o valor indenizatório complementar seja obrigatoriamente calculado com base na fórmula de cálculo transcrita no item “35” do apelo, sob pena de enriquecimento ilícito (id. 174451305 - pág. 10).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 174451309), pugnando, pelo não conhecimento do apelo, ante a violação ao principio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001360-08.2018.8.11.0044– Paranatinga.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Sertanejo Agropecuária Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Sertanejo Agropecuária Ltda. ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais contra a Energisa S.A., visando o ressarcimento dos gastos com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor de
R$
206.948,50 (duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), cuja obra foi incorporada ao patrimônio da empresa ré, ora apelante.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento da quantia despendida pela autora no valor de
R$
206.948,50 (duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 174451301).

Inconformada, a apelante alega que não deve arcar exclusivamente com os custos da obra, pois a mesma não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos arts. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010.

Sustenta que de acordo com o art. 42 da Resolução, os custos da obra não serão integralmente suportados pela concessionária de energia, de modo que o ressarcimento do valor de responsabilidade da distribuidora, no caso em debate, perfez a quantia de R$31.878,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais), já disponibilizados à apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a obrigação de complementação do valor de ressarcimento pela Energisa.

Subsidiariamente, requer que o valor indenizatório complementar seja obrigatoriamente calculado com base na fórmula de cálculo transcrita no item “35” do apelo, sob pena de enriquecimento ilícito (id. 174451305 - pág. 10).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 174451309), pugnando, pelo não conhecimento do apelo, ante a violação ao principio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por proêmio, com relação a preliminar suscitada em contrarrazões, baldados os argumentos trazidos, não merece prosperar, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a autora, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que determinou o ressarcimento integral do valor despendido para a execução da obra de eletrificação rural.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão, denota dos autos, que a apelada pretende ser ressarcida integralmente pelos valores despendidos com a execução da obra de eletrificação rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que a autora trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto, inclusive com autorização da própria apelante, conforme se observa dos documentos acostados nos ids. 174452199, 174451200, 174451202
.

De outro modo, em que pesem as alegações da apelante, no sentido de que a rede instalada pelo apelado
não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos arts. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010, não logrou demonstrar que a extensão da rede de energia elétrica ultrapassou o limite previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt) com unidade de potência.

Dos documentos trazidos pela apelada, extrai-se que o objeto do contrato concerniu na extensão da rede elétrica já existente (id. 174451202 - Pág.2), não havendo menção quanto ao aumento da potência, ou que extrapolaria o limite previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Além disso, não se ouvida que às instalações de energia elétrica realizada pela apelada, incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Não obstante, em que pesem as ilações trazidas nas razões do apelo, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê do art. 44, da mesma resolução,
verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade da apelada em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia, que terá a obra já executada incluída ao seu patrimônio.

Por fim, convém ressaltar que o
art. 11, §1º, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos, conforme notas fiscais acostadas no id.
174452199
.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar em doação e nem na impossibilidade de incorporação da rede elétrica alhures.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve a autora, ora apelada, ser ressarcida na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1º, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA,
Fl. 12 de 17
VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."
(TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª Câm. Cív.,
Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 – negritei
)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.”
(TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria,

j. 14.06.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, restando prejudicado o pleito subsidiário da apelante.

De outra banda, desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023